Tribunal: STF
Processo: ADI 892
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-18
Data de publicação: 2002-03-18

Ementa:
EMENTA: Tribunal de Contas dos Estados: modelo federal compulsório (CF,
art. 75): jurisprudência.
        Consolidou-se a jurisprudência do Tribunal no sentido da
inconstitucionalidade argüida da reserva do provimento de cinco das
sete vagas do Tribunal de Contas estadual à Assembléia Legislativa, na
medida em que implicaria a subtração ao Governador da única indicação
livre que lhe concede o modelo federal do TCU, de observância
compulsória, conforme o art. 75 da Constituição da República (v.g.,
ADIn 219-Pb, 24.6.93, Pertence, DJ 23.9.94, ADInMC 1043-Mt, 25.03.94,
Moreira, DJ 20.5.94; ADIn 1566-SC, 18.3.99, Moreira, DJ 23.4.99; ADInMC
419-ES, Célio Borja, 20.3.91, RTJ 139/457; ADIn 867, 10.10.94, MAM, DJ
3.3.95; ADInMC 2013-Pi, Corrêa, RTJ 171/133): inconstitucionalidade do
art. 74 da Constituição do Rio Grande do Sul.